Tribunal: TJPA
Processo: 0802336-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802336-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ

AGRAVADO: OVIDIO VIEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO A QUO QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo juízo de origem, que rejeitou os Embargos à Execução em razão de sua intempestividade, determinando o cumprimento da decisão de busca apreensão/reintegração de posse do Equinos.

2. Pretende a parte recorrente com o presente recurso a reforma da sentença em 29/09/2021 e apresentou os referidos Embargos em 30/09/2021, salientando ainda, que estes deveriam ser recebido como impugnação à sentença, em razão do requerido/recorrente não ter sido intimado acerca da determinação de busca e apreensão dos Equinos.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. Na hipótese, evidencia-se que as alegações perpetradas pela ora recorrente não merece acolhimento, isto porque, o requerido, ora agravante, firmou Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio (ID 24797052), para aquisição de Equinos, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser adimplida em 15 (quinze) parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo este realizado a quitação de apenas 06 (seis) parcelas, tornando-se inadimplente com suas obrigações contratuais, razão pela qual o autor, ora agravado, ajuizou a demanda originária.

5. Assim, sopesando a necessidade de se resguardar a eficácia do provimento final, e considerando a presença dos requisitos autorizadores e a reversibilidade da medida, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, ao menos até que outros elementos de prova esclareçam as razões pelas quais o recorrido teve o seu número de telefone clonado, bem como a destinação dos valores transferidos por ele e seus clientes.

6. Assim, uma vez ausente os requisitos autorizadores da concessão do efeito pleiteado no Agravo de Instrumento, conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo, neste capítulo.

7. Recurso
Conhecido
e
Desprovido
, para manter in totum a decisão ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ
e como agravado
OVIDIO VIEIRA FERREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 27 de Junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802336-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ

AGRAVADO: OVIDIO VIEIRA FERREIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ
, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que, nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(processo nº 0099441-78.2015.8.14.0028), rejeitou os Embargos à Execução apresentado pela ora recorrente, tendo como ora agravado
OVIDIO VIEIRA FERREIRA.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“[...] Logo, REJEITO os embargos de Num. 36443227 - Pág. 1, em razão de sua intempestividade e determino o cumprimento da decisão de Num. 24797068.

[...]”

Inconformado, o querente
FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ
interpôs Agravo de Instrumento (ID 12659263), alegando, em síntese, a necessidade de reformada da decisão ora agravada, visto que os Embargos à Execução seriam tempestivos, uma vez que, teve conhecimento da sentença em 29/09/2021 e apresentou os referidos Embargos em 30/09/2021, salientando ainda, que estes deveriam ser recebidos como impugnação à sentença, em razão do requerido/recorrente não ter sido intimado acera da sentença que determinou a busca e apreensão dos Equinos.

Assevera que, o ora agravado tinha conhecimento que os animais seriam revendidos, ficando acordado a imediata transferência dos registros dos equinos ao agravante, para que este pudesse revender e retirar o seu lucro, entretanto, após dois meses o agravante recebeu o Contrato celebrado entre as partes (21/10/2013), assinando-o sem observar, a obrigatoriedade de quitação de todo o débito para a transferência dos equinos à terceiros.

Destaca que com a impossibilidade da revenda dos Equinos, não teve como cumprir com o restante do pagamento, ou seja, das 09 (nove) parcelas que estavam a vencer, ficando, igualmente, no prejuízo em reaver o investimento do seu dinheiro.

Por fim, requer a concessão da tutela recursal, com o fim de que sejam mantidos os animais em poder do agravante, bem como a suspensão da execução dos valores cobrados, pois eventual busca e apreensão acarretará demasiados prejuízos de difícil reparação e, no mérito, provimento ao presente recurso para ratificar a liminar ora pleiteada, bem como a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (ID 12816200).

Em sede de contrarrazões (ID 13273729), arguiu a necessidade de redistribuição do feito ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, por ser este prevento, em razão de ter sido o relator do recurso de Agravo de Instrumento nº 0004738-11.2016.814.0000, bem como a ausência de interesse processual, uma vez que o agravante formulou pedido que não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância, haja vista que o excesso à execução deveria ser analisado na origem e, no mérito, pela manutenção da decisão a quo e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravada, sendo vedado a este juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “a
quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie,
vejamos a Decisão Agravada (ID 11785157),
in verbis:

“1. Cuida-se de cumprimento de sentença de reintegração de posse.

2. O processo foi julgado em 04/06/2019, com a procedência do pedido de apreensão e depósito dos bens.

3. O autor pugnou pela nomeação de perito e reintegração na posse dos bens.

4. Foi deferida medida de reintegração de posse em 19/06/2020.

5. Embargos à execução apresentadas pelo executado em 30/09/2021.

6. É o breve relato. Decido

7. Primeiramente, destaco que a partir da vigência do CPC/2015, a venda com reserva de domínio encontra disciplina exclusiva no CC/2002, aplicando-se, quando as partes estiverem em Juízo, as regras relativas ao procedimento comum ordinário ou, se for o caso, das normas afetas ao processo de execução (REsp 1629000/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017).

8. A medida adotada de reintegração de posse tem amparo no disposto no art. 538 do CPC.

9. É de se aplicar a regra prevista no art. 536, §4º, c/c art. 538, §3º, todos do CPC, aplicar no presente cumprimento a contagem do prazo para oferecimento da impugnação.

10. Não foi fixado prazo na sentença para cumprimento voluntário da obrigação diante da revelia do executado.

11. Como o executado é revel e não tinha patrono nos autos, o prazo da decisão fluiu da publicação do ato decisório, conforme publicação no DJE.

12. Assim, o executado deveria ter apresentado a impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, após o deferimento da medida de reintegração de posse em 16/09/2020 (Num. 24797068 – pág. 1), previstas no art. 538 do CPC, o que não o fez, constituindo procurador nos autos somente em 29/09/2021.

13. A impugnação é o meio adequado de defesa do devedor no cumprimento de sentença (título executivo judicial), tratando-se de incidente da fase de cumprimento de sentença julgado por intermédio de decisão interlocutória.

14. Ainda que fossem os embargos (Num. 36443227 – Pág. 1) recebidos como impugnação, estes são claramente intempestivos, pois, protocolado somente 30/09/2021.

15.
Logo, REJEITO os embargos de Num. 36443227 – pág. 1, em razão de sua intempestividade e determino o cumprimento da decisão de Num. 24797068.

16. Serve o presente

despacho como Carta de citação/intimação, Mandado Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário.

17. Datado e assinado eletronicamente.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que rejeitou os Embargos à Execução em razão de sua intempestividade, determinando o cumprimento da decisão de busca e apreensão/reintegração de posse do Equinos.

Pretende a parte recorrente com o presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que os Embargos à Execução serem tempestivos, uma vez que, teve conhecimento da sentença em 29/09/2021, salientando ainda, que estes deveriam ser recebidos como impugnação à sentença, em razão do requerido/recorrente não ter sido intimado acera da sentença que determinou a busca e apreensão dos Equinos.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC.

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º – Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º – A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º – A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil do processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações e tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

Na hipótese, evidencia-se que as alegações perpetradas pela ora recorrente não merece acolhimento, isto porque, o requerido, ora agravante, firmou Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio (ID 24797052), para aquisição de Equinos, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser adimplida em 15 (quinze) parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo este realizado a quitação de apenas 06 (seis) parcelas, tornando-se inadimplente com suas obrigações contratuais, razão pela qual o autor, ora agravado, ajuizou a demanda originária.

Dessa forma, embora entenda pertinente a insurgência do ora agravante, da leitura do dispositivo da decisão a quo, não se observa que as medidas a serem adotadas em face do aplicativo WhatsApp tenham sido direcionadas ao ora recorrente, mas, devendo ser cumpridas pelos requeridos, de acordo com as suas competências.

Outrossim, havendo prova pré-constituída dos fatos alegados e verossimilhança na afirmação de que o ora recorrente se tornou inadimplente com as suas obrigações contratuais, revelando a probabilidade do direito, bem assim, o receio de dano e risco ao resultado útil do processo, face os indícios da impossibilidade de recuperação dos Equinos, objeto do contrato entabulado entre os litigantes, outra conclusão não se pode chegar, que não seja o desacolhimento das alegações do ora agravante.

Assim, sopesando a necessidade de se resguardar a eficácia do provimento final, e considerando a presença dos requisitos autorizadores e a reversibilidade da medida, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, ao menos até que outros elementos de prova esclareçam as razões pelas quais o recorrido deixou de efetivar a quitação do contrato.

Assim, uma vez ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito pleiteado no Agravo de Instrumento, conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo, neste capítulo.

Nesse sentido:

“EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.
Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma antecipação da tutela exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.
(TJ-MT 100136997202118110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data em Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”. (Negritou-se).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a decisão ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/07/2023